Tribunal: CARF
Processo: 10218.720745/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720745/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.614 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
GILBERTO MIGUEL SUFREDINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
CADASTRO DE IMÓVEL RURAL. DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO.
COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovada a duplicidade cadastral de imóvel rural forçoso reconhecer a
insubsistência de lançamento tributário efetivado sobre a inscrição cancelada
por multiplicidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 85/89), lavrada em
10/12/2007, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720745/2007-81
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720745/2007-81

procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, relativa ao exercício de 2003, resultou em lançamento suplementar de ofício contendo as
infrações de área de pastagem e valor da terra nua declarado não comprovados.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 140), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
• que as DITR, dos exercícios de 2003 a 2006, foram preenchidas e
transmitidas à RFB, em virtude da necessidade de obtenção de CND, gerando os
referidos débitos;
• ocorre que, em seguida foi efetuado o procedimento correto adotado através
do Diac – Cancelamento, em 14/08/2007, em razão de o referido imóvel encontrar-se
cadastrado em duplicidade, conforme documentação anexa, cujo NIRF correto é o de
no 5.735.5916, devidamente regularizado junto a Receita Federal, e
• por fim, por não ter a autoridade fiscal atentado para esses importantes
aspectos e diante da clareza dos fatos, requer o cancelamento, por indevido, do
lançamento em questão.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-48.988 (e-fls. 150/153), os membros da 1a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Da Preliminar de Nulidade por Duplicidade Cadastral
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que o requerente não
contesta expressamente as alterações efetuadas pela autoridade fiscal glosa da área
declarada como utilizada para pastagens, de 100,0 ha e, por falta de comprovação do
VTN declarado, arbitramento de novo VTN com base no SIPT , limitando-se a alegar
que requereu o cancelamento do NIRF 4.816.7703, em decorrência de duplicidade
cadastral com o NIRF 5.735.5916, que está devidamente regularizado junto à RFB;
anexando, para fins de comprovação, os documentos/extratos de fls. 15/47 e 52/57.
Ocorre que, o requerente não instruiu a sua defesa com documentos hábeis,
originários do competente Cartório de Registro de Imóveis, de modo a comprovar que
é proprietário de apenas uma área de 2.513,0 ha e não de duas áreas nessa mesma
dimensão, localizadas no município de Tailândia – PA, ou seja, que, de fato, a
“Fazenda Tailaminas” (NIRF 4.816.7703) e a “Fazenda Tailaminas I” (NIRF
5.735.5916) constituem um único imóvel rural, com área total de apenas 2.513,0 ha.
Frise-se que o ônus da prova é do Contribuinte, seja na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto no
4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação, constando do art. 28,
do Decreto no 7.574/2011, que regulamentou, no âmbito da RFB, o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, que é do interessado o ônus
de provar os fatos que tenha alegado.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720745/2007-81

Além disso, a despeito da alegada duplicidade cadastral e dos documentos
carreados aos autos, não há como ignorar que os dois cadastros (NIRF 4.816.7703 e
NIRF 5.735.5916), continuam ATIVO no CAFIR; constando, ainda, que o requerente
continuou a entregar, para esses dois imóveis, as respectivas declarações anuais do
ITR, inclusive, para o exercício de 2011.
Diante desse fato entrega das declarações anuais do ITR, de exercícios
subsequentes, à data do pedido de cancelamento do NIRF 4.816.7703, formulado pela
sociedade empresária Tailâminas Ltda (às fls. 17 e 54) , cabe pressupor, até prova
hábil em contrário, que, na realidade, não se trata de um único imóvel rural, mas sim
de dois imóveis rurais distintos, com áreas idênticas e contíguas, localizados no
mesmo município.
Enfim, o requente não esclareceu devidamente os fatos, nem comprovou, com
documentos hábeis, que a hipótese é de sobreposição de áreas (duplicidade cadastral).
Portanto, considerando-se que a lide diz respeito exclusivamente a essa questão
preliminar, não há como cancelar o lançamento, por não ter sido devidamente
comprovada nos autos a alegada duplicidade cadastral. Consequentemente, cabe
manter a glosa da área declarada como utilizada para pastagens, de 100,0 ha, bem
como a tributação do imóvel com base no VTN arbitrado de R$ 193.475,87 ou R$
76,99/ha, correspondente ao VTN/ha médio apontado no SIPT, exercício de 2003,
para o citado município, consideradas matérias não impugnadas.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
157/164), contestando a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é o
valor da terra nua – VTN declarado não comprovado.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720745/2007-81

Do Mérito
Da Duplicidade Cadastral
O interessado diz que tomou conhecimento da existência do empreendimento
denominado “Fazenda Tailaminas”, NIRF no 4.816.770-3, em meados do ano de 2007, quando
necessitava urgentemente da emissão de CND cujo impedimento à sua emissão era a ausência de
DITR, deste imóvel referente aos anos de 2003 à 2006, sendo que somente reconhece ser
proprietário do empreendimento denominado "Fazenda Tailaminas I" de NIRF no 5.735.591-6
Assim, ante a urgência optou pela apresentação das declarações para logo após
solicitar seu cancelamento, que fez em 09.08.2007.
Informa que para comprovar suas alegações, solicitou a emissão de certidão
perante os Cartórios dos Municípios de Tailândia e Acará, onde ambos atestaram a inexistência
de qualquer registro de imóveis denominado Fazenda Tailândia com área total de 2.513ha em
seu nome, demonstrando assim que caso não exista a duplicidade tal terra não pertence ao
contribuinte. Também solicitou, perante o INCRA e a Prefeitura Municipal de Tailândia
informações sobre o suposto empreendimento, sendo que ambos também atestaram a
inexistência do citado imóvel.
Em relação as constantes declarações de ITR, prestadas ano a ano ao imóvel tido
como duplo, explica que foram feitas devido à necessidade de CND para prosseguimento de seus
negócios, pois apesar do pedido de cancelamento realizado, o Fisco nunca procedeu tal baixa.
Bem, a resolução desta lide está intimamente ligada à duplicidade de inscrições de
imóveis rurais, conforme apontado pelo recorrente.
O julgamento de piso analisou esta situação, porém manteve o lançamento, pelos
seguintes motivos:
Diante desse fato entrega das declarações anuais do ITR, de exercícios
subsequentes, à data do pedido de cancelamento do NIRF 4.816.7703, formulado pela
sociedade empresária Tailâminas Ltda (às fls. 17 e 54) , cabe pressupor, até prova
hábil em contrário, que, na realidade, não se trata de um único imóvel rural, mas sim
de dois imóveis rurais distintos, com áreas idênticas e contíguas, localizados no
mesmo município.
Enfim, o requente não esclareceu devidamente os fatos, nem comprovou, com
documentos hábeis, que a hipótese é de sobreposição de áreas (duplicidade cadastral).
Por sua vez, o sujeito passivo juntou aos autos documentos (e-fls. 106/109 e
115/124), a fim de comprovar a duplicidade cadastral do imóvel NIRF no 4.816.770-3.
Não se pode deixar de mencionar que, em desfavor do interessado, foram lavradas
mais 02 (duas) Notificações de Lançamento, neste NIRF, cujas argumentações de defesa foram
idênticas a deste procedimento, tudo constando dos processos administrativos no
10218.720894/2007-41, referente ao exercício 2004, e no 10218.720824/2007-92, referente ao
exercício 2005.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720745/2007-81

Considerando a similitude dos casos, extraio deles o que interessa para o processo
aqui em julgamento.
Vemos que eles foram objeto de diligências, por este Conselho, nas quais foram
solicitadas à Unidade Preparadora a se manifestar sobre os seguintes quesitos:
a) que a repartição de origem anexe sua manifestação fundamentada sobre o pedido de
cancelamento de DIAC protocolizado na DRF MARABÁ em 14/08/2007, conforme
folha 25/26;
b) caso não localize ou não tenha se manifestado, que realize as diligências necessárias
(Cartórios, Incra e demais meios disponíveis) para confirmar se os NIRF 4.816.7703 e
5.735.5916 realmente referem-se à mesma área/imóvel rural, manifestando-se.
c) que verifique e informe a eventual regularidade de declarações e
recolhimentos/pagamentos e sobre a existência de procedimentos/processos fiscais para
o NIRF 5.735.5916, para o exercício aqui em debate.
d) Intime o contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe prazo para manifestação.
Em atenção àqueles expedientes, a DRF/Marabá, respondeu aos quesitos
formulados, nos seguintes termos:
(a) O pedido de cancelamento do contribuinte foi deferido, conforme consta de decisão
do despacho decisório.
(b) O próprio contribuinte já havia juntado aos autos do processo o seguinte documento
que ajudou a subsidiar a decisão de deferimento do pedido de cancelamento:
Lista de imóveis rurais do contribuinte listados pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA, na qual consta apenas um imóvel com as características
do Nirf 5.735.5916, de área igual a 2.513,7 ha.
Através do Termo de Intimação 005/2015, intimou-se o serviço notarial e de registros
da Comarca de Tailândia (Serviço Notarial e Registral S. Negrão) para que enviasse
certidão em relatório com todas as propriedades, denominações, localizações,
quantidade de hectares e número de matrícula dos imóveis registrados em nome de
Gilberto Miguel Sufredini, CPF 294.893.00900.
Em resposta, aquele serviço notarial enviou à DRFMBA a certidão objeto da intimação.
Nesse documento, não consta imóvel com as características daquele representado pelo
imóvel de Nirf 4.816.7703.
(c) O Nirf 5.735.5916 encontra-se regular no que diz respeito às declarações e
recolhimentos/pagamentos e não há procedimentos/processos fiscais para ele.
(d) O despacho decisório que deferiu o pedido de cancelamento do Nirf 4.816.7703 foi
enviado ao contribuinte através dos Correios.
Por todo o exposto, vê-se que restou comprovada a duplicidade de inscrições,
sendo tal fato reconhecido pela Administração Tributária, mediante o cancelamento do NIRF no
4.816.7703 por despacho decisório.
Considerando que a inscrição que deu origem a este lançamento foi cancelada por
duplicidade, voto pela sua exoneração integral.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.614 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10218.720745/2007-81

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital